Tribunal: TJES
Processo: 5003270-11.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quebra do Sigilo Bancário; Habeas Corpus - Cabimento; Falsificação de documento
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003270-11.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADEMILSON EMIDIO DE ABREU

COATOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003270-11.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADEMILSON EMIDIO DE ABREU

COATOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS ALVES DA SILVA ABREU - MG206114-A

ACÓRDÃO

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS – HABEAS CORPUS – IMPOSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mantém a entendimento acima citado até os dias atuais, bem como o Superior Tribunal de Justiça têm sido rigoroso ao inadmitir o uso desenfreado do Habeas Corpus. Ademais
como destacado na decisão monocrática combatida a impetração busca
rediscutir matéria transitada em julgado, que, inclusive, já foi objeto de apelação criminal perante este e. Tribunal de Justiça. Recurso Desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003270-11.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ADEMILSON EMIDIO DE ABREU

COATOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS ALVES DA SILVA ABREU - MG206114-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto em favor de ADEMILSON EMÍDIO DE ABREU, contra r. Decisão Monocrática de Id. 7986335, que não conheceu o presente Habeas Corpus, ante a eleição da via inadequada eleita pelo Impetrante, qual seja em substituição de recurso próprio.

Nas razões recursais, a defesa requereu na impetração o reexame do mérito proferido na Apelação nº 0009634-22.2018.8.08.0024, mais especificamente na aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Entretanto, em que pese os argumentos ventilados, sabe-se que a Decisão encontra-se devidamente fundamentada, ante a necessidade de racionalização do Habeas Corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal.

Apenas como direcionamento, saliento que o Supremo Tribunal Federal sedimentou orientação jurisprudencial no sentido de que “a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional”. (HC nº. 114500, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJ 24.04.2013).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mantém a entendimento citado até os dias atuais, bem como o Superior Tribunal de Justiça têm sido rigoroso ao inadmitir o uso desenfreado do Habeas Corpus, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LESÃO CORPORAL GRAVE. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DE REGIME INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DO REMÉDIO HERÓICO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÕES NÃO VERTIDAS NA EXORDIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II -
Com efeito, "na hipótese de ocorrer o trânsito em julgado da sentença condenatória e inexistir, no STJ, julgamento de mérito passível de revisão criminal em relação a essa condenação, não é cabível o manejo do remédio heroico como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes
" (AgRg no HC n. 624.566/SC, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022). III - De mais a mais, as alegações de inidoneidade das circunstâncias utilizadas para justificar o recrudescimento do regime inicial - personalidade desregrada, conduta social inadequada, arremesso de mesa de bar contra a esposa e a filha e indicação de processo sem condenação definitiva - constituem inovação recursal, uma vez que não foram suscitadas por ocasião da impetração do habeas corpus. Na exordial, a defesa se limitou a defender a aplicação do abrandamento o regime inicial, ao fundamento de que a reincidência não é óbice para a concessão de modo inicial mais brando, sobretudo quando a pena aplicada não é elevada. Na linha de orientação jurisprudencial desta Corte, mostra-se inadmissível a apreciação de teses não aventadas pela defesa na inicial do writ, consoante precedentes deste Superior Tribunal de Justiça. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 699.229/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

Na hipótese distinta analisada nos autos, não há fatos novos e, ainda, como destacado na decisão monocrática combatida a impetração busca
rediscutir matéria transitada em julgado, que, inclusive, já foi objeto de apelação criminal perante este e. Tribunal de Justiça.

Senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. 1
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR REJEITADA
. 2. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. PREQUESTIONAMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMROVIDO. 1. Preliminar.
Não há que se falar em ilegalidade do procedimento de busca e apreensão em domicílio, eis que foi precedido de forte suspeita de traficância de drogas no local, bem foi consentida pelo próprio apelante, de modo a afastar a pretensão de nulidade da prova. Preliminar rejeitada.
2. Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais e periciais, demonstram a presença de elementos de autorias e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. Destaca-se, ainda, que os depoimentos dos policiais que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime. No caso em tela, os Policiais Militares foram uníssonos e harmônicos ao afirmarem que visualizaram quando o acusado demonstrou nervosismo e empreendeu fuga ao visualizar os agentes de lei, sendo encontrada no local para o qual ele se debandou expressiva quantidade de entorpecentes e balanças de precisão. 3. Prequestiona-se o art. 157 do Código de Processo Penal, bem como o art. 5º, XI e LVI da Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e improvido.

Portanto, ante as razões acima aduzidas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.